Tribunal: CARF
Processo: 10167.001254/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10167.001254/2007-81
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-003.526 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
INTERBELE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/10/2006
PAF. EMBARGOS INOMINADOS. LAPSO MANIFESTO. NULIDADE DO
ACÓRDÃO EMBARGADO. CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo contradição entre as conclusões do acórdão e os elementos constantes
dos autos, impõe a declaração de nulidade do acórdão embargado.
PAF. ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
FISCAL ADMINISTRATIVO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO.
A adesão a pedido de parcelamento configura confissão espontânea a
irretratável da dívida, importando na desistência do recurso voluntário
interposto, nos exatos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados com efeitos infringentes para, sanando do vício apontado no acórdão no
2003-002.650, alterar a decisão proferida para não conhecer do recurso, em face do
parcelamento realizado.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10167.001254/2007-81
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001254/2007-81

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos pela DRF em Goiânia (fls. 309)
contra o acórdão no 2003-002.650 (fls. 294/299), proferido em sessão de 24/09/2020, por esta 3a
Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/10/2006
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CFL 38.
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as contribuições legais,
ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira,
constitui infração à legislação de regência, sujeitando-se a multa do art. 283, II, do
Decreto no 3.048/99 (RPS), atualizada pela Portaria MPS/GM no 342, de 16/08/2006.
O valor da multa graduada aplicada está em consonância com os arts. 92 e 102 da Lei no
8.212/91 e arts. 283, II, “j”, 292, III e IV, e 373 do RPS.
PAF. MULTA AGRAVADA. EMBARAÇO A FISCALIZAÇÃO. VEDAÇÃO AO
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA No 2.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade, razão pela qual não há que se falar em confisco quando a multa for aplicada
em conformidade com a legislação.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O processo foi enviado à Unidade de Origem para ciência ao contribuinte e
demais providências de sua alçada, em 20/10/2020 (fls. 300).
Alega a Embargante a existência de lapso manifesto no julgado, em relação das
contradições/ponderações apontadas com relação ao resultado do julgado, nos seguintes termos
(fls. 309):
No julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte em 15/10/2007, foi
proferida a decisão em Acórdão no 2003-002.650 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária do CARF, sessão de 24 de setembro de 2020, cujo resultado do
julgamento do mérito foi Recurso Voluntário Não Provido.
Entretanto, após apresentação do recurso voluntário e antes da data do julgamento do
Acórdão, o contribuinte fez a adesão ao parcelamento da Lei 11.941/2009 – Art. 1o
com data do pedido em 27/11/2009, sendo incluído o debcad 35.924.033-0 no
parcelamento.
Na data de 23/05/2014 houve a rescisão do parcelamento pelo motivo de inadimplência
de parcelas e em 02/04/2016 o debcad foi inscrito em dívida ativa da união e foi
ajuizado pela Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em 23/02/2017.
Conforme o disposto no §3o do art. 78 do Anexo II do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF No 343, de 09/06/2015 - “No caso de desistência,
pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de
débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto
pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao
recorrente.”
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001254/2007-81

Desta forma, apresentamos Embargos de Declaração ao CARF para manifestação
acerca das contradições/ponderações apontadas com relação ao resultado de julgamento
do Acórdão de Recurso Voluntário, tendo em vista que o Debcad 35.924.033-0
encontra-se inscrito em DAU desde 2016 e com ajuizamento desde 2017, conforme
documentos juntados pela PFN às fls. 280 a 293.
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 313/315), segundo o art. 66
do Anexo II do RICARF, diante do evidente lapso manifesto na decisão embargada, ante ao
parcelamento formalizado em data anterior ao julgamento, urgindo a necessária revisão do
julgado, ante aos informes somente agora trazidos pela Embargante.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos inominados opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade
e, portanto, devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 313/315) e com base nas informações veiculadas nos
inominados, constata-se presente lapso manifesto na decisão proferida, urgindo o regular
saneamento do acórdão embargado para espelhar a realidade dos fatos ocorridos e não trazidos
tempestivamente ao conhecimento deste Colegiado.
Noticia a Embargante que o débito vinculado ao presente feito foi incluído no
parcelamento trazido pela Lei no 11.941/09, ao teor dos comprovantes carreados aos autos (fls.
305/307), cujo débito, por inadimplido, foi inscrito em DAU e é objeto de ação judicial desde
2017.
Neste ponto, o art. 78, §§ 2o e 3o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida ao
prescrever que o pedido de parcelamento implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já
ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Portanto, diante da noticiada adesão ao parcelamento, a discussão de mérito no
âmbito administrativo tornou-se inviável, porquanto tal ato implica em desistência integral e
renúncia ao direito sobre o qual se funda a demanda fiscal, importando no esgotamento da
instância administrativa.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.526 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10167.001254/2007-81

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos inominados com efeitos
infringentes para, sanando do vício apontado no acórdão no 2003-002.650, alterar a decisão
proferida para não conhecer do recurso, em face do parcelamento realizado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital